Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se: a) o plano de saúde deve ser compelido ao custeio da internação da apelada em Unidade de Terapia Intensiva, assim como dos demais procedimentos médicos necessários ao tratamento da enfermidade que acomete a recorrida, até a estabilização da crise psiquiátrica constatada; e b) a base de cálculo adotada pelo Juízo singular para fixar o valor concernente aos honorários de advogado deve ser alterada.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. O art. 12, inc. V, alínea “c” do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência.
3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, decorrente da relatada situação de urgência.
4. A regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC estabelece que para fixação do valor concernente aos honorários de advogado deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 4.1 A utilização dos critérios concernentes ao proveito econômico e ao valor da causa como base de cálculo dos honorários de advogado tem caráter residual. 4.2. Na hipótese concretamente examinada, por ser possível aferir o valor da condenação, correspondente ao montante total custeado pela apelante para tratamento do quadro clínico em questão, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios (valor do proveito econômico ou valor da causa).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.